Tribunal: STF
Processo: AI 387318
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
 ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
I. Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
II. - Decisão contrária ao interesse da parte não
configura negativa de prestação jurisdicional (C.F.. art. 5º, XXXV).
III.- Alegação de ofensa de ofensa ao inciso LIV do art.
5º, C.F., não é pertinente. O inciso LIV do art. 5º, C.F.,
mencionado, diz respeito ao devido processo legal em termos
substantivos e não processuais. Pelo exposto nas razões de recurso,
quer a recorrente referir-se ao devido processo legal em termos
processuais, C.F., art. 5º, LV. É dizer, se ofensa tivesse havido,
no caso, à Constituição, seria ela indireta, reflexa, dado que a
ofensa direta seria, conforme foi dito, a normas processuais. E,
conforme é sabido, ofensa indireta à Constituição não autoriza a
admissão do recurso extraordinário.
IV.- Alegação de ofensa ao inc. IX do art. 93, C.F.:
improcedência, porque o que pretende a recorrente, no ponto, é
impugnar a decisão que lhes é contrária, certo que o acórdão está
suficientemente fundamentado.
V.- Decisão fundamentada: o que a Constituição exige, no
inc. IX, do art. 93, é que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu
convencimento, não se exigindo que a decisão seja amplamente
fundamentada, extensamente fundamentada, dado que a decisão com
motivação sucinta é decisão motivada. Precedentes: RE 77.792-MG,
Alckmin, 1ª T., RTJ 73/220; Ag 218.658(AgRg)-RS, Velloso, 2ªT., "DJ"
de 13.11.98; RE 140.370-MT, Pertence, 1ª T., "DJ" de 21.05.93.
VI.- Agravo não provido.